Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733013-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0726651-82.2025.8.07.0001), que indeferiu o pedido de busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud. Determinei no despacho de ID 75049430 que o Agravante realizasse o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, porque não demonstrado o seu recolhimento no ato da interposição do recurso. O Agravante opôs Embargos de Declaração contra o despacho (ID 75337657), os quais não foram conhecidos, em razão de sua manifesta inadmissibilidade (ID 75540478). Diante da inércia do Recorrente em efetuar o recolhimento do preparo no prazo assinalado, não conheci do Agravo de Instrumento, negando-lhe seguimento (ID 75540478). Após, o Agravante comparece aos autos, para fazer a juntada do preparo recursal (ID 75789154). É o relatório. Decido. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que também não interrompe o prazo para a prática do ato processual. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação em ação monitória, na qual se discutia a insuficiência de prova escrita a justificar a utilização do procedimento especial. A parte agravante alegou ter apresentado provas suficientes do débito, como mensagens de WhatsApp e e-mails, as quais evidenciariam a prestação dos serviços laboratoriais e o inadimplemento da parte adversa. Requereu a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com provimento do agravo e consequente processamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do CPC prevê o cabimento de agravo interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão de órgão colegiado. 4. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. O agravo interno interposto contra decisão colegiada é recurso incabível, o que conduz ao seu não conhecimento, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. 6. A inadmissibilidade do recurso, por erro grosseiro, impede a renovação da impugnação por meio de outro recurso, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. 7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para outros recursos cabíveis, permitindo o trânsito em julgado do acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado. 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A preclusão consumativa impede a renovação do ato processual recursal quando já exercitado de forma inadequada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 85, § 2o e § 11; CC, art. 213, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007819, 0705721-84.2023.8.07.0010, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995653, 0719739-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 20/05/2025. (Acórdão 2028228, 0712293-49.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Portanto, visto que o Agravante deixou de atender ao comando judicial para recolhimento do preparo recursal no prazo designado e interpôs recurso manifestamente inadmissível, é forçoso concluir que o preparo ora apresentado é intempestivo e não pode ser admitido. Por tais razões, julgo preclusa a oportunidade de recolhimento do preparo recursal, razão por que mantenho a negativa de seguimento do Agravo de Instrumento, por deserção, com suporte no §4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 17:34:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador